Tribunal: STF
Processo: Pet 7170
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNRURAL SOBRE RECEITA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADES DE DÉBITOS FISCAIS. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DESTA CORTE NO RE 523.218/RS E NO RE 363.852. PRETENSÃO NÃO AMPARADA. AGENTE ADMINISTRATIVO INCOMPETENTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. Os autos encontram-se desfalcados de elementos hábeis a afirmar a existência da plausibilidade do direito que se assevera desrespeitado.



    2. A pretensão não está albergada, prima facie, pelos efeitos da decisão proferida no RE 523.218/RS, porque a dispensa de retenção e recolhimento da contribuição discutida no caso encerrou-se com o advento da Lei 10.256/2001, marco final da exoneração do tributo devido ao Fisco a título de Funrural.



    3. As alegações a respeito da incompetência do agente administrativo não podem ser objeto de juízo nesta via processual incidental.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.